Tribunal: TJSP
Processo: 2062892-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Habeas Corpus – Apropriação indébita - Pedido de trancamento da ação penal - Descabimento – Peça acusatória bem elaborada e presença dos elementos necessários à continuidade do feito - Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.